Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DO INSTAGRAM. TERMOS DE SERVIÇO (POLÍTICA DE USO). CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO DE USUÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONDUTA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. ATIVIDADE COMERCIAL. ABALO NA PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR. CUSTAS RECURSAIS. RECOLHIMENTO.
1. A taxa para a interposição de qualquer recurso nesta Corte é única, conforme anexo da Resolução n.o 1/2020, e independe do valor da causa, tanto que nem sequer é exigida a sua indicação na expedição da guia correspondente, nos termos do Manual de Custas Recursais do TJDFT, diferentemente do que ocorre no ajuizamento da ação.
2. O documento eletrônico denominado “Termos de Serviço” é valido e eficaz, apresentando-se como um típico contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC. Aplica-se à relação jurídica os mesmos regramentos de proteção contratual estabelecidos no CDC.
3. Ainda que os usuários declarem que possuem ciência da política de uso do aplicativo, a interrupção abrupta da prestação do serviço de forma unilateral sem qualquer aviso ou justificativa adequada mostra-se abusiva e ofensiva aos direitos do consumidor.
4. Sem a demonstração de que a atividade empresarial desenvolvida pelo apelado e os serviços divulgados tenham, de alguma maneira, infringido os termos de uso do Serviço, a desativação da conta torna-se uma prática abusiva e atentatória aos direitos do consumidor.
5. Somente os fatos capazes de interferir de forma acentuada nas relações comerciais realizadas pela pessoa jurídica no seu meio social podem caracterizar a ofensa a sua honra objetiva (nome, boa fama, credibilidade) de modo a justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
6. A exclusão da conta/perfil de usuário de rede social que a utiliza para expor sua atividade comercial e dela obter renda, sem comprovar violação aos termos e condições de uso, ocasiona prejuízos à reputação do afetado, induzindo à apreensão pelos compartilhadores e seguidores de que se tratava de pessoa que veicula material impróprio, portanto não digna de confiança, caracterizando fato gerador de dano moral por afetar substancialmente a credibilidade e a honra.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.